Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-17.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Pretensões de obtenção de declaração de inexistência de débito, de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de reparação de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade do débito, fundada em não demonstração, pela concessionária, de regularidade da apuração do valor,

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Pretensões de obtenção de declaração de inexistência de débito, de exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de reparação de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para declaração de inexigibilidade do débito, fundada em não demonstração, pela concessionária, de regularidade da apuração do valor, ressalvada a possibilidade de cobrança posterior da diferença de consumo – Insurgência da autora – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Fraude não negada pela consumidora, especificamente, na petição inicial – Boa-fé objetiva – Dever de observação, também, por parte do consumidor – Cobrança de diferenças de consumo – Possibilidade – Recurso não provido, na parte conhecida.